Tribunal: TJDFT
Processo: 0738445-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738445-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Oscarina Ribeiro do Carmo Agravados: Jhessica Ribeiro Campos Jhone Ribeiro Campos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscarina Ribeiro do Carmo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0707007-32.2025.8.07.0009. Percebe-se que as tentativas de intimação dos agravados para o oferecimento de contrarrazões nos endereços fornecidos foram infrutíferas (Id. 77206513). Feitas essas considerações, à agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novos endereços para que seja promovida a tentativa intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator